Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-16.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e transferência do veículo – Veículo alienado em data anterior ao lançamento – Tradição – Ex-proprietária que não integra a relação tributária – Súmula 585 do STJ

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e transferência do veículo – Veículo alienado em data anterior ao lançamento – Tradição – Ex-proprietária que não integra a relação tributária – Súmula 585 do STJ – Inaplicabilidade da Tese Repetitiva 1118 do STJ, em razão de não existir norma estadual válida, vigente e eficaz que atribua ao alienante sujeição passiva pelo recolhimento do IPVA – Inexigibilidade do débito – Sentença reformada – Recurso provido.